Tribunal: STF
Processo: ARE 1319188
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo (edoc. 77) contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINARES – MÍDIA AUDIOVISUAL NÃO JUNTADA AOS AUTOS – CERCEAMENTO DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DISPENSA DE TESTEMUNHA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – MERITO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA. -Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de mídia, mormente porque tal documento esteve integralmente à disposição das partes durante todo o processo. -Consoante inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal, não há que se dizer em nulidade do feito em decorrência de dispensa de testemunha quando ausente a demonstração concreta do alegado prejuízo sofrido. -Impõe-se a manutenção do julgamento realizado pelo Conselho de sentença, se evidenciada a adoção de tese compatível com os elementos probatórios produzidos, o que se estende às circunstâncias qualificadoras. -A cassação do veredicto popular, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois o réu teria agido em legítima defesa, só é possível quando os jurados acolhem tese inexistente ou totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na espécie”. (edoc. 50)  



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (edoc. 54).



    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação ao artigo 5º, incisos XXXVIII, alínea “a”, LIV e LV, da Constituição Federal (edoc. 65).



    Examinados os autos, decido.



    O agravo não merece prosperar.



    Verifica-se que a publicação do acórdão ocorreu no dia 13/05/2024 (edoc. 55) e o prazo recursal começou a fluir a partir do dia 14/05/2024. A petição do recurso extraordinário somente foi recebida pelo protocolo do Tribunal de origem no dia 04/06/2024 (edoc. 65), quando já decorrido o prazo para a sua interposição. Inclusive o trânsito em julgado foi certificado pelo Tribunal de Justiça local (edoc. 56, p. 3).



    Insta salientar que é intempestivo o recurso extraordinário, em matéria criminal, que não observa o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, §5º, do CPC, contado na forma do art. 798 do CPP. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É intempestivo o recurso extraordinário, em matéria criminal, que não observa o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1258636 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de  24/02/2021, grifamos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM EM VIRTUDE DA SUA INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. É intempestivo o recurso extraordinário, em matéria criminal, que não observa o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, §5º, do CPC, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. A orientação do STF é firme no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos na origem em face de sua intempestividade, não interrompem o prazo para interposição do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1265294 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/12/2020)



    Cabe ainda ressaltar que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Relª. Min. Ellen Gracie). Ainda nesse sentido, confiram-se o ARE 1.340.635, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o ARE 1.290.078-AgR-Segundo, Rel. Min. Nunes Marques e o ARE 1.366.731-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente